Tribunal: TJDFT
Processo: 0763469-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS. VICÍOS NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO CONSTATADA APENAS QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS. REJEITADOS OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS DA RÉ.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte ré para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo a afastar a condenação por danos morais. A primeira parte embargante (autor) defende a existência de omissão e contradição no acórdão, visto que as provas demonstram que a situação caracteriza afronta à honra, e não mera liberdade de informação; que há omissão na conclusão do acórdão acerca da ausência de prejuízo para a parte autora, visto que as provas demonstram que a situação resultou na rescisão dos seus contratos de trabalho, bem como porque a parte ré utilizou a matéria jornalística para subsidiar dezenas de ações contra o autor, nas quais constava expressamente o seu nome, de modo que a mera ausência dos nomes na matéria jornalística não afasta o dano moral. Também defende que o acórdão incidiu em erro de interpretação da prova dos autos, bem como em erro ao concluir que o deferimento da retratação não seria adequado ao caso concreto. Por outro lado, a segunda parte embargante (ré) sustenta a omissão no acórdão, ao deixar de apreciar o pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé, com a sua consequente condenação em custas e honorários. Ainda, defende que ocorreu o inadequado indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sendo que a parte embargante comprovou a sua hipossuficiência em petição não apreciada, de modo que deve ser concedida a gratuidade pleiteada no ID 44480906 e consequente devolução das custas.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Quanto às teses de omissão, contradição e erro sustentadas pelo autor nos seus embargos, o que se constata é que as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo mencionado embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os supostos vícios. Neste sentido, não prosperam as teses de que o acórdão apresentou omissões e contradições em face das provas nos autos, visto que não há vício quando a Turma analisa as provas e decide em sentido diverso do que a parte pretende como adequado, sendo que no caso concreto o acórdão elucidou que a situação não era suficiente para configurar dano moral. Do mesmo modo, não há que se falar em vício por erro de interpretação em face das provas nos autos e por suposto erro na conclusão do acórdão de que o deferimento da retratação não seria adequado ao caso concreto, visto que o erro a ensejar a oposição dos embargos é o denominado “erro material”, o que não corresponde a tese de eventual erro de julgamento, mas a situações onde existe um vício facilmente perceptível, decorrente de mero equívoco na redação/valores indicados em determinado trecho, o que ausente no caso concreto. Portanto, não é viável acolher os embargos da parte autora, que almeja tão somente a rediscussão da matéria expressamente apreciada no acórdão, nos seguintes termos: “III. A veiculação da matéria jornalística não excedeu os limites da liberdade de informação, uma vez que se limitaram a noticiar a investigação policial em curso. Ademais, foram utilizados nomes fictícios e não houve divulgação de imagem, o que, à vista do conjunto probatório, obstou a identificação do recorrido como investigado. Além disso, o prejuízo imaterial mencionado pelo autor não foi comprovado, porquanto não juntou as rescisões contratuais mencionadas na petição inicial, tão pouco juntou provas de que a ré divulgou à centena de pessoas o conteúdo da matéria jornalística vinculando-a explicitamente ao autor. Em reforço, tratando-se de advogado em causa própria, é de conhecimento do recorrido o ônus que lhe incumbe de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez a contento no caso. Em consequência, não há que se falar na imposição à recorrente de obrigação de fazer consistente em retratação do conteúdo divulgado em jornal eletrônico. Ressalte-se que tal medida possibilitaria o retorno de mais polêmicas, perpetuando o ciclo de conflitos em que se encontram os ex- cônjuges. Diante desse quadro, impõe-se a improcedência dos pedidos.”
IV. Quanto aos embargos da ré, destaca-se que a decisão ID 44205529 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, por ocasião da petição ID 44480906 a parte ré pleiteou a reconsideração daquela decisão e, de forma concomitante, apresentou o recolhimento do preparo recursal. Ocorre que o recolhimento do preparo é contraditório àquele pedido, de modo que a análise da sua pretensão restou prejudicada face a preclusão lógica. Trata-se de entendimento reiterado no âmbito do TJDFT. Neste sentido: (Acórdão 1175274, 07234525120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1656848, 07172285820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1370742, 07128331520208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1301869, 07109828720198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1696280, 07033713120208070010, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1694298, 07023947920198070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, caberia à parte ré apresentar naquela ocasião o devido recurso em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sendo o pedido de reconsideração meio inadequado para questionar os termos da decisão prolatada.
V. Adiante, assiste parcial razão à parte ré nos seus embargos, mas insuficiente para alterar a conclusão do acórdão. Para tanto, constata-se que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, de modo que o pedido deve ser apreciado por ocasião dos presentes embargos. Todavia, desde já, cumpre ressaltar que o pedido não deve ser deferido. Isso porque a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a parte autora deduziu regular pretensão, ao entender que os fatos ocasionaram dano moral e que deveria ser efetuada a retratação pela parte adversa, de modo que ausente má-fé. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado pela parte ré em seu recurso inominado.
VI. Neste momento não existem elementos suficientes para atestar a oposição dos embargos do autor como protelatórios, uma vez que acreditava existir omissões, contradições e erros no acórdão embargado. Destaca-se que a oposição dos embargos de declaração é assegurada às partes para que obtenham decisão devidamente fundamentada e clara, não existindo indícios de que o recurso seria manifestamente protelatório, de modo que não merece prosperar o pedido da parte ré para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 §2o do CPC em face da parte autora. Contudo, devidamente elucidada a inexistência de vícios, cumpre ressaltar que eventual reiteração de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida poderá caracterizar tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Eventual insistência na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada de forma expressa, tangencia os protelatórios e poderá ensejar a litigância de má-fé, em caso de repetição.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS. REJEITADOS OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS DA RÉ para sanar a omissão, nos termos acima detalhados no item V.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.